Tribunal: CARF
Processo: 10830.725382/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725382/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE LUIS OLIVEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725382/2011-20
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2010 ano-calendário 2009, em nome
do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de saldo de imposto a pagar
de R$ 5.479,25 para crédito tributário no valor de R$ 34.030,17, sendo R$ 17.809,39 a
título de imposto suplementar, R$ 13.357,04 a título de multa de ofício e R$ 2.863,74 a
título de juros de mora calculados até 31/10/2011 (fls. 55/62).
O lançamento foi decorrente de Omissão de Rendimentos recebidos da ABRAMUS –
Associação Brasileira de Música e Artes, no valor de R$ 132,81, omissão de
rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, pelo impugnante e por
dependente, no valor de R$ 5.839,33, com IRRF no valor de R$ 109,64, omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 10.318,00, e
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 48.870,00.
Cientificado do lançamento em 24/11/2011 (fl. 77), o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 02/03, em 28/11/2011, na qual alega que:
1) Não declarou o rendimento recebido da ABRAMUS – Associação Brasileira de
Música e Artes por não ter recebido o comprovante de rendimentos e por se tratar de
rendimento eventual.
2) Do valor líquido de aluguéis recebido da empresa Kerry do Brasil Ltda constante no
informe da administradora MM Assessoria Imobiliária, no valor de R$ 22.057,01,
deduziu despesas de R$ 748,32, necessárias para manter o imóvel alugado (cotas extras
de condomínio, etc).
3) Os rendimentos de aluguéis recebidos da SAP Brasil foram declarados conforme
informe da administradora MM Assessoria Imobiliária.
4) Dos rendimentos recebidos da Flats Rio Assess. e Adm. de Apart Hotéis Ltda. foram
abatidos valores de despesas necessárias para manter o imóvel alugado, no valor de R$
4.135,77.
5) Dos rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, José Ricardo Sasseron e Fábio
Alexandre Silva, foram abatidas despesas necessárias para manter os imóveis alugados.
Em relação às despesas médicas, argumenta:
6- Roxana Nogueira Azevedo – ver anexos. O nome da paciente está explícito nos
recibos: Luiza Maria Negri de Souza, minha esposa e dependente.
7- Rachel Mançano Melhado – Mançano Melhado Odontologia Integrada – Rua Vieira
Bueno, 281 – Cambuí – Campinas – Sp CEP 13.024-040 Tel (19)3294-9737 -
Tratamento odontológico em José Luis Oliveira de Souza (conforme recibo).
8- Lavínia Ribeiro – ver anexo. O nome da paciente está explícito no recibo: Luiza
Maria Negri de Souza, minha esposa e dependente. O recibo também explicita
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
9- Rodrigo Conde Dias – POP DENT – Odontologia, urgências, Estética e Prótese –
Rua 11 de agosto no. 73 – Centro – Campinas – SP – CEP 13-013-100 Tel (19) 3236-
9213. Ver anexo. O nome do paciente, José Luis Oliveira de Souza, está explícito nos
recibos, assim como o serviço de REABILITAÇÃO ORAL.
10- Marisa Machado Lodi – Psicóloga – Ver anexos – O nome do paciente está
explícito nos recibos. Endereço Rua Dr José Pinto de Moura, 165 – Botafogo –
Campinas – SP CEP 13.070-210 Tel (19) 3242-5150
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Face aos elementos constantes dos autos, é de se manter a majoração dos rendimentos
tributáveis incluídos no lançamento, correspondente a rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se a exigência quando os documentos acostados aos autos não são suficientes
para afastar a caracterização de omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos comprovadamente
efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de seus dependentes. A dedução
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos da ABRAMUS –
Associação Brasileira de Música e Artes, no valor de R$132,81, omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, pelo impugnante e por dependente, no valor de
R$5.839,33, com IRRF no valor de R$ 09,64, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física, no valor de R$10.318,00, e dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$48.870,00.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando a glosa de despesas médicas no importe de R$3.300,00.
Ainda, contribuinte concorda com a omissão de rendimentos recebidos da
ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes, no valor de R$132,81, motivo pelo qual
aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Em sede de recurso voluntário o contribuinte anexa documentos que comprovam
as despesas com a manutenção dos imóveis, contudo, ele próprio questiona se tais despesas
podem ser deduzidas caso o imóvel não esteja alugado. A resposta é negativa, já que, a dedução
pressupõe um rendimento auferido a título de aluguel, que, decotada as despesas necessárias, se
aproxima da real renda auferida pelo contribuinte. Logo, mantenho a decisão da DRJ, por seus
próprios fundamentos:

Conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que na DIMOB entregue pela
administradora de imóveis MM Assessoria Imobiliária & Serviços Ltda. - ME, CNPJ
00.029.719/0001-55, constam as seguintes informações:
(...)
Confrontando os valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF/2010 com os
valores constantes no Informe de Rendimentos de fl. 15 e na DIMOB de fl. 87, verifica-
se que o impugnante declarou os rendimentos de aluguéis recebidos da SAP Brasil Ltda.
e da Kerry do Brasil como constam na quinta coluna do Informe de Rendimentos, já
deduzidos os valores de IRRF.
(...)
Dessa forma, dos rendimentos recebidos da SAP Brasil Ltda. e da Kerry do Brasil, o
impugnante considerou, equivocadamente, o valor de IRRF em duplicidade.
Assim, correta a inclusão do valor de R$ 361,70 recebidos da empresa SAP Brasil Ltda,
correspondente ao valor do IRRF, deduzido equivocadamente do rendimento declarado.
No que tange às despesas necessárias que o impugnante alega ter deduzido dos
rendimentos recebidos das empresas Kerry do Brasil, no valor de R$ 748,32, e Flats Rio
Assess. e Adm. de Apart Hotéis Ltda., no valor de R$ 4.135,77, e dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, essas despesas não poderão ser deduzidas dos rendimentos
tributáveis, haja vista a não apresentação de qualquer comprovação.
Dessa forma, mantêm-se os valores de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica e de pessoas físicas conforme lançamento.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Subsistem as seguintes glosas de despesas médicas:
 Roxana Nogueira Azevedo (Psicóloga) – R$15.000,00: recibos hábeis e
idôneos às e-fls. 169 a 172 para comprovação das despesas médicas;
 Rachel Dias Mançano Melhado – R$20.000,00: recibos hábeis e
idôneos às e-fls. 173 a 176 para comprovação das despesas médicas;
 Rodrigo Conde Dias – R$7.000,00: recibos hábeis e idôneos às e-fls.
177 para comprovação das despesas médicas;
 Marisa Machado Lodi – R$3.570,00: : recibos hábeis e idôneos às e-fls.
178 a 181 para comprovação das despesas médicas;

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725382/2011-20

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Original